Tribunal: TJBA
Processo: 0548028-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548028-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, ANA LUCIA LUCATELLI DORIA SANTANA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO CONTRA DEVEDORA PRINCIPAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CONSTRITIVAS JÁ ASSEGURADA NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelas rés e julgou procedentes os pedidos da Ação Monitória ajuizada por ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA, reconhecendo como devido o valor de R$ 87.908,09, convertendo o mandado inicial em executivo, com atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de execução simultânea contra a devedora principal não submetida à recuperação judicial e da habilitação do crédito perante a recuperação da coobrigada, além da discussão sobre eventual excesso de execução e impossibilidade de constrição sobre a empresa em recuperação.

III. Razões de decidir
3. A sentença determinou a suspensão do feito exclusivamente em relação à coobrigada em recuperação judicial, mantendo o prosseguimento em relação à devedora principal.
4. A responsabilidade solidária autoriza o credor a executar qualquer um dos devedores pelo valor total, desde que não haja recebimento em duplicidade.
5. A atualização da dívida até data posterior ao pedido de recuperação judicial da coobrigada é válida, pois a devedora principal não está submetida ao regime recuperacional.
6. A sentença já vedou expressamente a adoção de medidas constritivas contra a empresa em recuperação, tornando prejudicado o pedido nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de coobrigada em recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução em face da devedora principal solidária não submetida à recuperação. 2. Não configura duplicidade de cobrança a habilitação do crédito contra a recuperanda, desde que não haja recebimento em duplicidade. 3. A atualização do crédito exequendo é legítima, considerando que a devedora principal não está em recuperação judicial. 4. É desnecessária nova determinação judicial para impedir medidas constritivas contra empresa cuja suspensão processual já foi expressamente decretada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
0548028-94.2018.8.05.0001
, oriunda da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelantes
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA E LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

e como Apelada

ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA